Tribunal: TCU
Processo: 003.277/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou uma responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto apoiar o evento XXX EXPOMINEIROS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 683/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.